Tribunal: TJDFT
Processo: 0715089-87.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715089-87.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOEMI MARTINS FERREIRA, ASSOCIACAO DOS MORADORES DA SMPW QD. 05 -CONJUNTO 06- CHACARA 29 - COLONIA AGRICOLA VEREDA DA CRUZ-TAGUATINGA-DF APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA SMPW QD. 05 -CONJUNTO 06- CHACARA 29 - COLONIA AGRICOLA VEREDA DA CRUZ-TAGUATINGA-DF, NOEMI MARTINS FERREIRA DESPACHO Após a remessa dos autos para este juízo “ad quem”, a ré/apelante adesiva Associação dos Moradores da SMPW, Quadra 05, Conjunto 06, Chácara 29 – Colônia Agrícola Vereda da Cruz Residencial Jardins protocolou petição (ID n° 66533739) com o objetivo de informar novos fatos ocorridos após a prolação da r. sentença. Considerando esse contexto fático e em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, intime-se a autora/apelante Noemi Martins Ferreira para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca desse petitório e dos documentos anexados a ele. Posteriormente, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 24 de fevereiro de 2025 16:57:13. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora